Tribunal: TJES
Processo: 5004953-12.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004953-12.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELY ALVES FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado dos autos nº 5004953-12.2022.8.08.0014
Recorrente: SUELY ALVES FERREIRA

Recorrido: MUNICÍPIO DE COLATINA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR SUELY ALVES FERREIRA EM FACE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM VISTAS A OBTER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE UMA QUEDA AO ANDAR DE PATINS NA CICLOVIA, OCASIONADA POR AREIA ESPALHADA NA VIA, CUJA CULPA ATRIBUI AO RÉU.
(2). ANTÍTESE.
O DEMANDADO SUSTENTA, PRELIMINARMENTE, INÉPCIA DA INICIAL, POR AUSÊNCIA PRECISA DO LOCAL DOS FATOS. QUANTO AO MÉRITO, O REQUERIDO ALEGA, EM SÍNTESE: QUE O ÔNUS DA PROVA INCUMBE A PARTE AUTORA, REQUERENDO O INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS ELENCADOS NA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS; CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA - MANIFESTA AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO; AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL; IMPUGNAÇÃO - VALOR EXCESSIVO A PRETENSÃO CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Assim, ausente a prova da omissão imputada ao Município, como causa determinante do acidente e do nexo de causalidade, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e declaro encerrada a fase de conhecimento, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Declaro encerrada a fase de conhecimento, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SUMA, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
, RECONHECENDO A RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRIDO E CONDENANDO-O AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS À RECORRENTE, NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
QUANTO AO MÉRITO, VERIFICO QUE O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE
O ENTE MUNICIPAL RECORRIDO TEM O DEVER DE INDENIZAR A RECORRENTE POR DANOS MORAIS, DEVIDO AO ACIDENTE SUPORTADO NA CICLOVIA, DECORRENTE DE AREIA ESPALHADA NA VIA. POIS BEM.
ANALISANDO O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO,
ENTENDO QUE A R. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXPLICO. AINDA QUE HAJA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE, SE TRATANDO DE VIA PÚBLICA, O MUNICÍPIO TEM O DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DOS MUNÍCIPES E PELA PREVENÇÃO DE ACIDENTES, VEJO QUE A QUEDA DA RECORRENTE OCORREU, EXCLUSIVAMENTE, POR SUA CULPA. TRANSCREVA-SE TRECHO DA SENTENÇA QUE BEM DIRIMIU A LIDE:
“[...] analisando as fotos e vídeos anexadas aos autos, verifiquei que a ciclovia apresenta uma leve quantidade de areia, incapaz, por si só, de provocar a queda de um patinador que patine com cuidado e atenção. Não há como afirmar que essas características da ciclovia tenham contribuído, ainda que minimamente, para o acidente, mormente se considerado o fato de que a Autora conhecia muito bem o local, pois, segundo a petição inicial: “A Autora anda de patins semanalmente na Avenida Beira Rio, Município de Colatina, uma vez que este é um dos seus principais meios de lazer”. Além disso, em audiência, a Requerente confirma: “que sempre teve hábito de patinar na época que o fato ocorreu, pois a Depoente mora em área próxima”. Consequentemente, conclui-se que a Autora patinava com falta de atenção, deixando de observar o dever de cuidado que razoavelmente se poderia esperar da pessoa comum, ainda mais em se tratando de local conhecido por ela.”
OUTROSSIM,
A
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO É OBJETIVA (ART. 37, § 6º, DA CF/88), CARACTERIZADA, INDEPENDENTEMENTE DA PRESENÇA DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO, SEMPRE QUE DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO SOFRIDO E O FATO ADMINISTRATIVO, CONSISTENTE NA CONDUTA ESTATAL OMISSIVA.
NESSE CONTEXTO, AINDA QUE SE RECONHEÇA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO, NÃO É POSSÍVEL IGNORAR A NECESSIDADE DE QUE SEJA DEMONSTRADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO, ÔNUS DO QUAL A AUTORA, ORA RECORRENTE, NÃO SE DESINCUMBIU. ADEMAIS, ENTENDER PELA PROCEDÊNCIA DO RECURSO SIGNIFICARIA ABRIR PRECEDENTE PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO EM TODO E QUALQUER ACIDENTE OCORRIDO EM VIAS PÚBLICAS, BASTANDO INDICAR ALGUMA DETERIORAÇÃO QUE SUPOSTAMENTE O CAUSASSE. SEM MAIS DELONGAS, COM EFEITO, SE A AUTORA INOBSERVOU A NECESSÁRIA ATENÇÃO AO TRANSITAR/PATINAR POR VIA PÚBLICA, E CAIU, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELOS DANOS SOFRIDOS ORIUNDOS DO DESCUIDO. NESTA TOADA, AS PROVAS COLACIONADAS AO CADERNO PROCESSUAL REVELAM-SE INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR QUE A QUEDA DA REQUERENTE OCORREU POR CONDUTA OMISSIVA DO MUNICÍPIO RÉU. TECIDAS TAIS CONSIDERAÇÕES, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUE COMPROVE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E O EVENTO RELATADO PELA AUTORA. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8). CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, TODAVIA
, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)